Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735922-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: CENTRO INDIGENA DE ESTUDOS E PESQUISAS D E S P A C H O Intime-se a apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o interesse recursal. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 17:19:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator